Tribunal: TJSP
Processo: 2114217-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação cominatória (fazer) c.c. declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos. Tutela provisória de urgência deferida PARA obrigar o pagamento das parcelas de financiamento estudantil e impedir a negativação do nome da autora, por conta do débito. Inconformismo manifestado pelas instituições de ensino não acolhido. Presença dos requisitos

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação cominatória (fazer) c.c. declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos. Tutela provisória de urgência deferida PARA obrigar o pagamento das parcelas de financiamento estudantil e impedir a negativação do nome da autora, por conta do débito. Inconformismo manifestado pelas instituições de ensino não acolhido. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
Sem ingressar demasiadamente no mérito de questões que deverão ser decididas após a análise da tese e da antítese, em cotejo com o conjunto probatório a ser produzido, em cognição exauriente, de fato há verossimilhança nas alegações da autora. Com efeito, aparentemente, ela cumpriu os requisitos previstos no contrato firmado entre as partes. O risco de dano decorre do prejuízo à imagem provocado pela inscrição do nome em cadastros de inadimplentes, em razão da alegada falta de cumprimento da obrigação assumida pela instituição de ensino agravante (pagamento das parcelas do financiamento estudantil). Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada.

Afastamento da multa cominatória.
Quanto à imposição de multa em caso de descumprimento da tutela, observa-se que, por ora, a medida não encontra aplicação, devendo ser analisada oportunamente, em caso de efetiva e comprovada relutância da instituição de ensino em dar cumprimento à determinação judicial.

Agravo parcialmente provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707757
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2114217-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em
que são agravantes UNIESP S/A e DIADEMA ESCOLA SUPERIOR DE
ENSINO LTDA, é agravada WANESSA DANIELLI FIORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso, com observação. Vencido o 3o Desembargador que dava integral
provimento ao recurso, em conformidade com o que constou de sua
declaração de voto que integra o presente julgado. ", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25.055
Agravo de Instrumento no 2114217-27.2020.8.26.0000
Foro de Diadema/ 2a Vara Cível
Juiz(a): André Pasquale Rocco Scavone
Agravante(s): Uniesp S/A e Diadema Escola Superior de Ensino S/S Ltda
Agravado(a)(s): Wanessa Danielli Fiori
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
(educacionais).
AÇÃO
COMINATÓRIA
(fazer)
c.c.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA
OBRIGAR
O
PAGAMENTO
DAS
PARCELAS
DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E IMPEDIR A NEGATIVAÇÃO
DO
NOME
DA
AUTORA,
POR
CONTA
DO
DÉBITO.
INCONFORMISMO MANIFESTADO PELAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO NÃO ACOLHIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
Sem ingressar demasiadamente no mérito de questões que
deverão ser decididas após a análise da tese e da antítese, em
cotejo com o conjunto probatório a ser produzido, em cognição
exauriente, de fato há verossimilhança nas alegações da autora.
Com efeito, aparentemente, ela cumpriu os requisitos previstos
no contrato firmado entre as partes. O risco de dano decorre do
prejuízo à imagem provocado pela inscrição do nome em
cadastros de inadimplentes, em razão da alegada falta de
cumprimento da obrigação assumida pela instituição de ensino
agravante
(pagamento
das
parcelas
do
financiamento
estudantil). Presentes os requisitos autorizadores da concessão
da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da r. decisão
agravada.
AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA.
Quanto à imposição de multa em caso de descumprimento da
tutela, observa-se que, por ora, a medida não encontra
aplicação, devendo ser analisada oportunamente, em caso de
efetiva e comprovada relutância da instituição de ensino em dar
cumprimento à determinação judicial.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 97 dos autos de origem), proferida em sede de ação
cominatória ajuizada por Wanessa Danielli Fiori contra Uniesp S/A (e outro), que
deferiu tutela liminar “inaudita altera parte” para obrigar à ré ao
pagamento do financiamento estudantil e determinar a exclusão do nome
da autora dos cadastros de inadimplentes.
Inconformadas, as rés aduzem em razões recursais que: a) o
programa Uniesp Paga obrigava a ré ao pagamento de financiamento
estudantil,
dentro
de
certas
condições
contratuais
previamente
estabelecidas; b) “a parte agravante agiu em pleno direito quando da
negativa do pagamento do financiamento estudantil porquanto a parte
agravada descumpriu as cláusulas 3.3 e 3.5 do contrato”; c) a aplicação
da multa perde sua essência, se fazendo necessário o seu afastamento a fim
de evitar enriquecimento ilícito da parte agravada; d) a agravada não
comprovou o tempo de trabalho voluntário exigido; e) a agravada também
não comprovou o pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de
R$ 50,00 (cinquenta reais) a cada três meses; f) “o aluno, quando contrata
o financiamento estudantil - FIES, realiza o contrato diretamente com a
instituição financeira, sendo a parte agravante terceira neste contrato, e
limitada apenas ao recebimento dos valores semestrais” (fls. 11); g) a
obrigação imposta pelo juízo é impossível.
Protesta pela revogação da tutela provisória e afastamento da
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
A agravada apresentou contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Versa o presente recurso sobre tutela provisória concedida nos
autos da ação de obrigação de fazer em favor da autora/agravada, para que
as rés/agravantes fossem obrigadas ao imediato pagamento de
financiamento estudantil (fies) e à exclusão do nome dos cadastros de
inadimplentes, por pena de incidência de multa de cinco vezes o valor da
mensalidade.
É o teor da decisão:
“Trata-se de pedido de assunção de contrato de FIES em
razão de promessa não cumprida (vinculação à oferta). Há
elementos que sustentam a verossimilhança e plausibilidade
do alegado. A CEF não pode integrar a lide, em razão de
deslocamento da competência. No entanto, a CEF é gestora
apenas do fundo, e este deve integrar a lide, porque atingido
pelos efeitos da sentença, de modo que cabível a suspensão de
restrições por inadimplemento. A questão já representa
demanda de massa, situação notória e caberá ao Fundo, se
houver interesse, vir à lide defender seus interesses. Do
exposto: (1) DEFIRO a tutela para determinar às rés FAD e
UNIESP que promovam o pagamento da dívida assumida
para o financiamento estudantil, pena de multa de 5 vezes a
mensalidade por mês de descumprimento; (2) defiro a tutela
para determinar a suspensão de restrições em razão de
inadimplemento do contrato FIES objeto da lide (no
21.2855.185.0003851-30)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A irresignação prospera em parte.
Insta consignar de plano que, a despeito da concessão da tutela
recursal, em desfavor dos interesses da recorrida, esta Relatora alterou
recentemente seu posicionamento acerca da presente matéria.
Feita a observação inicial, o entendimento que será adotado é
no sentido de que a autora e as agravantes ajustaram contrato de garantia
de pagamento das parcelas do financiamento estudantil e o contrato
coligado de financiamento junto ao banco corréu, visto que compõem a
mesma operação econômica e não subsistem isoladamente. A adesão à
oferta “UNIESP paga!” para a prestação de serviços educacionais envolve a
contratação de financiamento estudantil (FIES), o que demonstra o vínculo
de dependência recíproca.
Nesse contexto, não se olvide que a concessão da tutela de
urgência é medida excepcional, que não prescinde da existência de
elementos que evidenciem cumulativamente a probabilidade do direito e o
perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. E, ao
menos neste incipiente estágio do processo, e em sede de cognição
perfunctória e estreita permitida pelo agravo de instrumento, estão
presentes os requisitos necessários à concessão da almejada tutela de
urgência.
Sem ingressar demasiadamente no mérito de questões que
deverão ser decididas após a análise da tese e da antítese, em cotejo com o
conjunto probatório a ser produzido, em cognição exauriente, de fato há
verossimilhança nas alegações da autora/agravada. Aparentemente, ela
cumpriu os requisitos previstos no contrato firmado entre as partes e, em
contrapartida, a instituição de ensino corré se recusou a assumir o débito
alegando descumprimento da cláusula terceira.
Em análise perfunctória, parece, em princípio, que a autora
cumpriu tais requisitos exigidos pela instituição de ensino, inclusive as
cláusulas 3.3 (fls. 36 dos autos de origem) e 3.5. (fls. 55/58 dos autos de
origem), mencionadas pelas agravantes como supostamente descumpridas.
Daí se extrai a probabilidade do direito invocado na demanda em grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficiente ao deferimento da medida.
Também se encontra presente o risco de dano, considerando
que a autora poderá ter seu nome inscrito no cadastro infamante, em razão
da alegada falta de cumprimento da obrigação assumida pela instituição de
ensino corré (pagamento das parcelas do financiamento estudantil).
Nesse prisma, é mesmo irrefutável o padecimento de dano
grave ou de difícil reparação caso o nome da autora fosse lançado ao rol
dos inadimplentes por conta de débito que, aparentemente, deverá ser pago
diretamente pela corré, ou por ela ressarcido, uma vez que o não
pagamento do financiamento estudantil levará à cobrança, com toda a
consequência negativa que isso pode gerar, desde a negativação do nome
da mutuária até mesmo o ajuizamento de ação de cobrança ou execução.
O fato é que, na forma concedida, as medidas judiciais não
oferecem risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão e, uma vez
constatados os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de
urgência, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada nesse ponto.
Em contrapartida, no que atine à imposição de multa
cominatória, observa-se que, por ora, tal hipótese não encontra aplicação,
devendo ser analisada oportunamente, em caso de efetiva e comprovada
relutância da instituição de ensino em dar cumprimento à determinação
judicial.
Observa-se, por fim, que a exclusão do apontamento negativo
poderá ser providenciada por meio de ofício expedido pelo Juízo de
origem diretamente aos órgãos responsáveis pelas anotações restritivas
vinculadas ao crédito declarado inexistente, sem implicar em oneração aos
serviços cartorários. Amparada no princípio da celeridade processual, a
expedição de ofício diretamente pelo Juízo de origem revela-se medida
mais eficaz.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao agravo,
apenas para afastar a imposição de multa cominatória, com observação,
mantendo-se a tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.348
Agravo de Instrumento no 2114217-27.2020.8.26.0000
Comarca: Diadema
Agravantes: Uniesp S/A e Diadema Escola Superior de Ensino Ltda
Agravado: Wanessa Danielli Fiori
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge em parte do voto da
relatora sorteada, Desa. Sandra Galhardo Esteves, e
sufraga o provimento integral ao recurso das instituições
de ensino, revogando a tutela de urgência e, como
consectário, a multa que, pelo voto da relatora, é
afastata.
A tutela de urgência, como é tratada no
novo estatuto processual, requer que o “periculum in mora”
que coexiste com o “fumus boni iuris” não seja daqueles
que acarrete a irreversibilidade.
Dispõe ou § 3o do art. 300, a esse
propósito, que a tutela de urgência de natureza antecipada
não
será
deferida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Essa
irreversibilidade
é
de
cristalina
constatação no caso concreto, em que a recorrida visa
desobrigar-se do pagamento de contraprestação ao FIES -
Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior,
sob o prisma de que as unidades do grupo educacional com o
qual contratou a prestação de serviços de ensino
divulgaram propaganda enganosa, fazendo-a acreditar que
pagariam elas o financiamento do seu curso universitário
depois de concluído.
Na eventualidade de ser improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão, há o risco de a recorrida não ter meios de
recompor o que for pago.
Na
eventualidade
de
ser
procedente
a
pretensão das recorrentes, o grupo educacional será
constrangido ao pagamento ou, se feito o pagamento pela
recorrida, condenado ao reembolso com os consectários
legais.
Noutras palavras, a recorrida quer que o
Judiciário placite o inadimplemento e, mais, que o credor,
tudo faz crer, o FIES, fique impedido de desaboná-la no
rol de inadimplentes e de cobrá-la por intermédio do Banco
do Brasil S/A., que vem a ser o agente financeiro do
financiamento estudantil com recursos públicos.
Ora, o escopo do §3o do art. 300 comentado
é o de evitar o “periculum in mora inversum”
Portanto, ainda que avulte a relevância dos
fundamentos da pretensão da autora, voltada ao pagamento
do financiamento pelo grupo educacional, enquanto não for
dirimida a controvérsia em amplo contraditório, falta
amparo à emissão de preceito que impeça o credor do
exercício regular de um direito, de incluir a devedora
inadimplente em cadastro de restrição ao crédito e cobrá-
la, cominando o pagamento ao grupo de ensino.
O meu voto revoga a tutela de urgência.
CERQUEIRA LEITE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
124BD355
7
8
Declarações
de Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
124E76B0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2114217-27.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.